Tribunal: TJDFT
Processo: 0751960-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RÉU SOLTO. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER DECLARADA. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o disposto no art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal é obrigatória em se tratando se réu preso, ao passo que o réu solto pode ser intimado na pessoa do advogado. Precedentes.
2. Embora a intimação pessoal do réu seja facultativa, primeiramente, no caso dos autos, o Magistrado tentou a intimar o paciente pessoalmente mais de uma vez e, ao fim, determinou a sua intimação na pessoa do defensor constituído à época, de maneira que não era necessária uma nova tentativa de intimação pessoal ou por edital, não havendo falar em cerceamento de defesa, pois o procurador intimado poderia ter apresentado recurso à época.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.